Tribunal: TJES
Processo: 5014177-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014177-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GERSON GOMES SOARES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo a prisão preventiva sido decretada em audiência de custódia. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, bem como pleiteia, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em
prisão domiciliar
, com fundamento no art. 318, II, do mesmo diploma legal, sob alegação de que o paciente é portador de
herpes-zoster
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a
prisão preventiva
do paciente; e
(ii) determinar se é cabível a
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
em razão de suposta debilidade física por doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é admitida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. O paciente foi flagrado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em associação com duas adolescentes — uma delas de 15 anos, que confessou trabalhar para o acusado mediante pagamento diário —, o que evidencia
a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente
, justificando a manutenção da custódia cautelar. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
admite a manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas envolvendo adolescentes, ainda que o agente seja primário e possua bons antecedentes, pois tais condições pessoais não afastam o risco concreto à ordem pública. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando a segregação se fundamenta na
gravidade efetiva do delito
e na
insuficiência das medidas alternativas
para resguardar a ordem pública. Quanto ao pedido de
prisão domiciliar
, o art. 318, II, do CPP, exige comprovação idônea de extrema debilidade física por doença grave, bem como a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Os documentos médicos apresentados são
extemporâneos (junho/2024)
e não demonstram quadro atual de debilidade grave. Assim, não há prova idônea de que o paciente esteja incapaz de suportar o cárcere, nem de que o sistema prisional seja incapaz de prover tratamento adequado. O entendimento do STJ é no sentido de que a mera existência de enfermidade não basta para autorizar a prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação inequívoca de extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento no cárcere.
IV.
DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º, 312, 313, I e III, 315 e 318, II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 1.017.836/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/08/2025;
STJ, AgRg-HC 1.007.562/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/06/2025;
STJ, HC 623.188/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/12/2020;
STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/05/2022;
STJ, AgRg-HC 1.004.141/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014177-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GERSON GOMES SOARES

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

Gerson Gomes Soares
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito d
a 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim
,
n
a Ação Penal
nº 5002443-82.2025.8.08.0026.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 1º de agosto de 2025, em razão da suposta prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006, sendo decretada a prisão preventiva em audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, salientando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, atividade lícita e residência fixa, sendo o responsável pelo sustento de seus filhos menores de idade e de sua esposa, que está grávida. Nessa medida, registra que não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, especialmente diante da quantidade de droga apreendida.

Alega, ademais, que o paciente possui herpes-zoster, o que causa limitação de locomoção no paciente, motivo pelo qual entende pelo cabimento da prisão domiciliar, na forma do art. 318, II, do Código
de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente.
Subsidiari
a
m
e
nte, pugn
a pela concessão de prisão domiciliar.
N
o mérito, requer a confirmação da medida liminar,
permitindo que o paciente aguarde o julgamento em liberdade
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
16251156
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado
.
Confira-se:

“

Analisando os autos, verifico que a manutenção da custódia cautelar do autuado, Gerson Gomes Soares, é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta praticada. Conforme relatado pelos policiais militares, o flagranteado foi encontrado em um local que já era alvo de denúncias sobre intenso tráfico de drogas, sendo que ao avistar os policiais, tentou fugir e dispensar os entorpecentes.
A periculosidade do agente se acentua com o fato de que no interior do
imóvel se encontravam duas adolescentes, sendo que uma delas, de apenas 15 anos, confessou atuar no tráfico de drogas em conjunto com o autuado, recebendo R$ 100,00 por dia pela atividade ilícita.
Tal circunstância, de se associar a menores de idade para a prática do tráfico, revela um total desrespeito à legislação e à proteção de vulneráveis, e evidencia que a liberdade do autuado, neste momento, representa um perigo real, justificando a segregação como forma de resguardar a ordem pública e cessar a atividade criminosa
”.

A constrição cautelar foi ratificada pelo juízo do conhecimento, ocasião em que também destacou

“Conforme ressaltado na decisão da audiência de custódia e corroborado pela manifestação ministerial, os fatos que originaram a prisão indicam um risco acentuado ao meio social. O réu foi flagrado em um conhecido ponto de tráfico de drogas e, segundo os autos, estaria associado a duas adolescentes para a prática do crime, sendo que uma delas, de apenas 15 anos, confessou a participação no esquema delituoso. O envolvimento de menores na traficância revela a periculosidade do agente e a sua ousadia, justificando a manutenção da medida extrema para cessar a reiteração delitiva”.

Dessa forma, denota-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, especialmente diante das circunstâncias da apreensão,
em que se verificou que o paciente praticava o crime em associação a duas adolescentes,
sendo que uma delas que confirmou que recebia do acusado a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por dia para trabalhar para o tráfico de drogas, o que evidencia a ousadia do esquema criminoso e a periculosidade do agente.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar casos análogos ao presente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos do caso, notadamente a expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a utilização de adolescente

para a prática criminosa e a traficância durante evento público.
2. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da

prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco concreto à ordem pública, mesmo que o paciente seja primário, tenha bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício. 3. A gravidade

concreta

da

conduta

e o modo de atuação do agente demonstram, de forma idônea, a necessidade da

medida extrema, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
. 4. A alegação de fundamentação genérica foi enfrentada e afastada com base em elementos específicos e individualizados constantes dos autos. 5. A substituição por medidas cautelares diversas da

prisão foi corretamente rechaçada, diante do risco de reiteração delitiva e da

insuficiência das medidas alternativas frente à gravidade

do caso. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 1.017.836; Proc. 2025/0251046-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/08/2025; DJE 21/08/2025).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CORPUS PRAZO NA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - 1,5KG DE COCAÍNA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Não se conhece de alegada ilegalidade por excesso de prazo da

1. custódia cautelar quando a matéria não foi apreciada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, admitida 2. quando presentes os requisitos legais dos
arts. 312

e
313 do Código de Processo Penal
, e demonstrada sua imprescindibilidade mediante fundamentação concreta. No caso, a custódia foi decretada com base na gravidade

concreta

da

3. conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 1,5 kg de cocaína,
pelo envolvimento de adolescente

de 16 anos e pelos indícios de reiteração delitiva, em contexto de tráfico

de drogas praticado na residência do acusado.
As medidas cautelares diversas da

prisão revelam-se inadequadas 4. diante das circunstâncias do caso concreto, em que foi demonstrada a necessidade da

prisão preventiva. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 1.007.562; Proc. 2025/0195880-8; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/06/2025; DJE 27/06/2025).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar não foi justificada em decorrência da quantidade de drogas apreendida, mas sim diante da prática dos crimes em questão
com o envolvimento contínuo de duas adolescentes
, de modo que a prisão foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, diante do risco de reiteração delitiva.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Por fim, quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
em decorrência de debilidade por motivo de doença grave
, tem-se que
o
impetrante não demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 318,
II,
do Código de Processo Penal, conforme exige o seu parágrafo único,
segundo o qual “
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”
.

Nesse particular, conforme bem delimitado pelo juízo do conhecimento, não ficou evidenciado pela documentação apresentada pela defesa que o paciente possui debilidade física atual decorrente da doença grave apontada, registrando que os laudos juntados aos autos são de junho de 2024, enquanto o crime a prisão se deram no mês de agosto de 2025. Nesse sentido, vejamos a fundamentação adotada pelo magistrado
a quo
:

“Todavia, em análise detida dos documentos médicos apresentados, verifica-se que não restou demonstrada a presença do requisito legal previsto no art. 318, II, do CPP, qual seja, a extrema debilidade física decorrente de doença grave. Ressalte-se que a lei exige situação excepcionalíssima, em que o estado clínico do custodiado seja de tal gravidade que torne inviável a sua permanência em unidade prisional, o que não se verifica no caso concreto. Os laudos médicos colacionados aos autos, datados de junho de 2024, não apenas são completamente extemporâneos à decretação da prisão preventiva, ocorrida em agosto de 2025, como também não evidenciam quadro de saúde atual e concreto que demonstre incapacidade do réu de suportar o cárcere. Pelo contrário, tratam-se de documentos antigos e que, ainda assim, não descrevem qualquer enfermidade em estágio avançado ou de risco iminente de morte. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a concessão da prisão domiciliar por motivo de saúde somente se justifica quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o sistema prisional prestar a assistência médica necessária ao preso, o que não foi comprovado nestes autos. A mera existência de doença, sem comprovação de extrema debilidade, não é suficiente para autorizar a medida excepcional. Portanto, não estando comprovado que o réu se encontra em estado de extrema debilidade física por motivo de doença grave, nem que o sistema prisional seja incapaz de prestar o atendimento médico adequado, conclui-se pela inexistência dos requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar”.

Ao tratar de caso análogo ao presente, em que os laudos apresentados são extemporâneos, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Consolidou-se nesta Corte Superior de

Justiça entendimento de

que "o deferimento da substituição da prisão

preventiva por prisão

domiciliar, nos termos do
art. 318, inciso II, do Código
de Processo Penal
, depende da comprovação inequívoca de

que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de

grave

doença

aliada à impossibilidade de

receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra". (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015).
5. Na espécie, de

acordo com o acórdão, os documentos acostados não comprovam a seriedade dos problemas de

saúde enfrentados aptos a justificar a concessão da prisão

domiciliar. A conclusão foi de

que inexistem indicativos de

que a agravante efetivamente se encontre em situação atual de

extrema debilidade, considerando que o último relatório médico é de

novembro de

2024
. Ausência de

ilegaliade. Julgados do STJ. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 1.004.141; Proc. 2025/0175976-3; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/08/2025)”.

Logo, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, diante da ausência de demonstração da debilidade do paciente por motivo de doença grave.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
16207409
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 7 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)